Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. No caso, o contrato de prestação de serviços educacionais celebrados entre as partes litigantes, acompanhado dos dados financeiros e do histórico escolar da aluna, são documentos hábeis para instruir a ação monitória, demonstrar a inadimplência das mensalidades da apelante e justificar a cobrança do débito perseguido.
2. Tratando-se de obrigação decorrente de instrumento particular (contrato de prestação de serviços educacionais), não há que se falar em prescrição, quando se observa que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do CC.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.